Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0750269-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 58480172). Afirma o embargante a ocorrência de contradição da decisão proferida, sob o argumento de que existem vários julgados que autorizam a aplicação subsidiária do art. 1.007 do CPC para casos como o dos autos. Sustentou ter recolhido guia no valor de R$ 395,95, restando o mínimo de apenas R$ 22,18, o que não justifica tamanha penalidade e que fere o direito recursal e a ampla defesa. Pugnou seja sanada a contradição apontada a fim de que seja conhecido o recurso inominado interposto, com autorização para recolhimento do preparo. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há contradição na decisão embargada. O recorrente não comprovou nos autos o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido em razão da deserção. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via estreita dos embargos. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora